Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703752-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I, JOSE TIECHER, SILVIA DE FÁTIMA MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, apresente elementos que evidenciem que os advogados destituídos, que atuaram como representantes do Banco do Brasil S.A., compunham o seu quadro de associados. Manifeste-se, em igual prazo, sobre as preliminares suscitadas pelas agravadas (ID 23561539 e 23963254). Publique-se. Brasília, D.F., 19 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator